Tribunal: TJPA
Processo: 0800488-78.2024.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800488-78.2024.8.14.0077

APELANTE: ROSIANE MORAES LIMA

APELADO: PREFEITURA DE ANAJÁS, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL AGATA, MUNICIPIO DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800488-78.2024.8.14.0077
RECORRENTE:
ROSIANE MORAES LIMA
RECORRIDO:
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ÁGATA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERROS MATERIAIS EM QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposta por ROSIANE MORAES LIMA contra sentença que julgou liminarmente improcedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata e o Município de Anajás, na qual pleiteava a anulação das questões 24, 28 e 30 da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital nº 001/2024, sob alegação de erros materiais e ambiguidades, com pedido de reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as questões impugnadas apresentaram ilegalidades ou erros grosseiros que justifiquem a intervenção judicial; e (ii) avaliar se os supostos vícios causaram prejuízo efetivo à lisura e isonomia do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise das questões da prova e dos critérios de correção adotados, salvo em casos de ilegalidade manifesta ou erro grosseiro.

4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a intervenção judicial em concursos públicos deve se restringir a situações de flagrante violação a princípios constitucionais, como a isonomia e a legalidade.

5. No caso concreto, os erros materiais apontados não comprometeram a compreensão das questões nem induziram os candidatos a erro substancial, uma vez que a legislação correta constava por extenso.

6. A anulação de questões de prova deve observar o princípio da segurança jurídica e a discricionariedade da banca examinadora, inexistindo fundamento para a intervenção do Judiciário na ausência de ilegalidade evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade, manifesta inconstitucionalidade ou grave incompatibilidade com as regras editalícias.

9. Erros materiais em questões de prova não justificam a anulação se não forem determinantes para a compreensão da questão ou induzirem os candidatos a erro grosseiro.

10. A anulação de questões de concurso público depende de comprovação inequívoca de ilegalidade ou prejuízo significativo aos princípios da isonomia e da transparência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 332, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.02.2015; STJ, AgInt no RMS 63.074/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.06.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Rosiane Moraes Lima, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar, julgou liminarmente improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Historiando os fatos, Rosiane Moraes Lima ajuizou a ação supra mencionada, na qual narrou que participou do concurso público Edital 001/2024 – PMA, da Prefeitura Municipal de Anajás, realizado em 02 de abril de 2024, concorrendo ao cargo de Professor Graduado I – Pedagogo – Zona Urbana.

Alegou que a prova objetiva aplicada apresentava erros materiais em algumas questões, notadamente nas questões nº 24, 28 e 30, o que lhe teria causado severo prejuízo na correção efetuada pela banca examinadora. Afirmou que a banca organizadora Instituto de Desenvolvimento Social Ágata reconheceu erro material idêntico em outra questão do certame e a anulou, mas recusou-se a proceder da mesma forma com as questões impugnadas pela autora.

Aduziu que recorreu administrativamente, mas a banca manteve os erros, implementando questões com problemas de digitação que comprometeriam o entendimento correto das alternativas. Sustentou que a recusa em anular tais questões violaria o princípio da legalidade e o direito dos candidatos a uma avaliação justa.

Em razão disso, requereu, liminarmente, que fosse reconhecida a omissão da banca ao não deferir o pedido de anulação das questões, determinando-se a suspensão de eventual homologação da lista de candidatos aprovados. No mérito, pediu que fosse determinada a reavaliação de sua nota com a anulação das questões contestadas, possibilitando, caso atingisse a pontuação necessária, a continuidade nas fases subsequentes do certame.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO O PEDIDO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE, na forma do art. 332, II, do CPC e, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Intime-se a parte autora por intermédio de sua advogada constituída, via PJE. Sem custas, ante a concessão da gratuidade judiciária que defiro neste momento, de acordo com os arts. 98 e 99, do CPC. Decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Expedientes necessários. Cumpra-se. SERVE A PRESENTE SENTENÇA COMO MANDADO."
(ID 23202470)

Inconformada com a sentença, Rosiane Moraes Lima interpôs recurso de Apelação (ID 23202472), sustentando que a decisão recorrida merece ser reformada, pois não analisou corretamente as ilegalidades apontadas na prova objetiva do certame.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Instituto de Desenvolvimento Social Ágata (ID 23202481), nas quais o recorrido argumenta que os erros materiais mencionados pela apelante não comprometeram a interpretação das questões, uma vez que a legislação correta estava mencionada por extenso, ao lado do número errado. Sustenta que não houve erro grosseiro ou indução a erro, motivo pelo qual não caberia ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo do certame. Defende que as questões estavam de acordo com o conteúdo programático previsto no edital e que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer (ID 23447595). O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso, argumentando que a jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para

reavaliar as respostas dos candidatos e os critérios de correção utilizados, salvo em casos de ilegalidade manifesta. Destacou que os erros materiais apontados pela apelante não foram determinantes para a compreensão das questões e que, diante disso, não há razão para a anulação das mesmas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou o liminarmente improcedente o pedido da autora, que requereu a anulação das questões nº 24, 28 e 30 da prova para professor graduado I – Pedagogo do concurso público de provas e títulos da Prefeitura Municipal de Anajás/PA, regido pelo Edital n. 001/2024.

De início, ressalto que existe entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. Vejamos, então, o que preceitua o Tema 485/STF,
in verbis
:

Tese - Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Como podemos verificar da tese originada do supracitado tema, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir em aspectos de competência da banca examinadora de concurso público – excetuando-se as hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Outrossim
,
o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do
Tema 485
, estabeleceu que o controle jurisdicional sobre questões de concursos deve ser pautado por extrema parcimônia, limitando-se às situações de flagrante ilegalidade, manifesta inconstitucionalidade ou notória incompatibilidade com as regras editalícias. Trata-se de uma diretriz que respeita o espaço de discricionariedade técnica reservado às bancas examinadoras, em razão da especialização que possuem no desenvolvimento e aplicação de provas.

É preciso ressaltar que a atuação judicial desmedida em tais casos pode acarretar um perigoso desvirtuamento do processo seletivo, promovendo a judicialização indevida de decisões administrativas

eminentemente

técnicas.

No que concerne às questões de números 24, 28 e 30, os apelantes alegam a ocorrência de equívocos materiais, notadamente relacionados à referência incorreta a diplomas legislativos e à indicação inexata de datas constantes em citações bibliográficas. Argumentam que as questões indicavam a necessidade de domínio das Leis nº 8.060/1990 e

Competência 5 da BNCC, ao passo que o edital fazia referência às Leis nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e Base Nacional Comum Curricular. Esse descompasso, segundo sustentam, teria potencial para induzir os candidatos a erro.

Ademais, pontuam que a questão 30 apresenta erro material evidente ao apontar o ano de 2025 como data de publicação da obra de referência do autor mencionado no enunciado, quando o correto seria o ano de 2005.

Não obstante tais alegações, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, de maneira reiterada, tem consignado que lapsos de natureza formal, tais como erros de digitação ou imprecisões pontuais, não configuram, por si sós, vícios de gravidade suficiente para macular a lisura e a validade do certame. Vejamos:

Mandado de Segurança impetrado por candidata inscrita em concurso público para o cargo de "Professor II Educação Básica Inglês",
objetivando a anulação de questão da prova objetiva. Segurança denegada. Recurso da impetrante buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Matéria concernente à correção das questões da prova objetiva que diz respeito ao chamado "mérito administrativo", de exame vedado ao Judiciário, ao qual compete tão só o controle da legalidade estrita do concurso público. Ocorrência, ademais, de mero erro de digitação, insusceptível de prejudicar a compreensão da questão
. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10028506820198260123 SP 1002850-68.2019.8.26.0123, Relator: Aroldo Viotti, Data de Julgamento: 11/02/2020, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO E ATRIBUIÇÃO DE PONTOS À AUTORA/APELANTE EM VIRTUDE DE ERRO DE DIGITAÇÃO NO ENUNCIADO. EQUÍVOCO RELATIVO AO NÚMERO DE LEI ESTADUAL NO ENUNCIADO DAS QUESTÕES ATINENTES AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS QUE NÃO PREJUDICA A COMPREENSÃO DOS QUESITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AOS CONCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Insurgência recursal adversando sentença da autoridade judiciária da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza que, em autos de Ação Ordinária, julgou improcedente o pleito autoral, o qual tinha por viso a invalidação de três questões do gabarito da prova objetiva referente à primeira fase do concurso público para agente penitenciário estadual, garantindo, por consequência, a sua permanência nas demais fases do certame. 2. De fato, houve pequeno equívoco no enunciado das questões que tratam dos direitos e deveres dos servidores públicos estaduais, pois constou alusão à Lei Estadual de nº 9.926, de 14 de maio de 1974 quando, na verdade, o número correto da legislação em referência é 9.826. 3. Todavia, o erro de digitação não dificulta a compreensão nem causa perplexidade ao leitor, porquanto em nada modifica a resposta correta para cada quesito nem foge ao tema tratado no edital (direitos e deveres da categoria). Na verdade, a recorrente não logrou comprovar que o erro na grafia acarretou prejuízo à compreensão das questões que busca anular. Ademais, restou de fácil percepção que o tema cobrado nas questões 46, 48 e 50 faz parte das disposições próprias do Estatuto dos Servidores Públicos Civis, com previsão constante no conteúdo programático do Edital acostado aos autos. 4. Apelação Cível conhecida e desprovida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, sem divergência de votos, em conhecer do recurso de apelação, para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator

(TJ-CE - AC: 01465916620128060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 29/03/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. PROMOÇÃO VERTICAL. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE DIADEMA. Pleito de anulação de questão em virtude de erro de digitação no enunciado. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DO IMPETRANTE. Ausência de erro grosseiro, não incidindo hipótese de controle judicial do ato exarado pela banca examinadora. Erro de digitação que, no caso, não implica em prejuízo à compreensão da questão. Ilegalidade não verificada. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação e correção de questões de provas de concurso público. Observância do decido pelo E. STF no RE com repercussão geral nº 632.853/CE (Tema 485). Intervenção do Poder Judiciário que só se justifica se houver ofensa ao princípio da legalidade, bem como se verificadas inconstitucionalidades. Precedentes. R. sentença denegatória da segurança mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10020700920228260161 SP 1002070-09.2022.8.26.0161, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 01/09/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/09/2022)

No tocante à questão 24, o comando direcionava expressamente o candidato ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mencionando, em todas as alternativas, o termo “ECA”.

Nesse contexto, era dever do candidato, com base no conteúdo programático constante do edital, fundamentar sua resposta conforme as disposições do mencionado diploma normativo. Assim, eventual equívoco na indicação de um número de artigo da referida legislação não comprometeu a clareza do enunciado nem prejudicou a formulação de uma resposta correta por parte do examinando. Vejamos:

Da mesma forma, a questão 28 exigia do candidato a aplicação de conhecimentos relacionados à Competência 05 da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), sendo todas as alternativas formuladas com base nas disposições deste normativo específico. Nesse sentido, resta evidente que a análise e a resposta à questão, por parte do candidato, não sofreram qualquer prejuízo:

O erro material identificado na questão 30, consistente na indicação do ano de 2025 em vez de 2005 para os estudos realizados por Garcia, não causou qualquer prejuízo à análise ou resolução da questão. Isso porque o comando exigia do candidato apenas conhecimentos sobre os estudos realizados por Garcia, Amado, Tardif e Golba, sendo irrelevante, para a compreensão e resposta adequada, o ano incorretamente mencionado:

O conteúdo das questões impugnadas está expressamente previsto no edital, não havendo erro grosseiro que pudesse comprometer a análise das questões ou induzir os candidatos ao erro. Ao contrário, a anulação dessas questões traria prejuízos evidentes aos candidatos que demonstraram pleno domínio do conteúdo exigido e responderam corretamente.

Assim, embora os erros materiais reconhecidos tenham, de fato, ocorrido, tratam-se de lapsos meramente formais, consistentes na troca de um único dígito, incapazes de configurar qualquer ilegalidade ou justificativa plausível para a anulação das questões.

Ademais, ainda no que diz respeito à anulação da questão 23 do cargo de Coordenador Pedagógico, em sede de contrarrazões, o apelado ressaltou que se trata de elaborador, conteúdo e cargo diferente.

Destarte, para que houvesse a intervenção judicial, seria imprescindível a comprovação de que tais falhas teriam induzido os candidatos a erro grave ou comprometido de forma inequívoca os princípios da isonomia e da transparência do concurso público.

Conforme evidenciado nos autos, a banca examinadora prestou esclarecimentos consistentes, demonstrando que tais equívocos não afetaram a compreensão do conteúdo das questões nem resultaram em prejuízo significativo aos candidatos. Este posicionamento, aliás, está em perfeita sintonia com o entendimento reiterado

do

STF

e

do

STJ.

Importa enfatizar que a eventual anulação das questões impugnadas, sem a comprovação inequívoca de ilegalidade ou prejuízo efetivo, acarretaria a violação dos princípios basilares da isonomia e da segurança jurídica, pilares fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. Tal medida beneficiaria exclusivamente a recorrente, em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às mesmas regras, em igualdade de condições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença de origem que julgou liminarmente improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025